Tribunal: STF
Processo: AI 649113
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que o preparo dos embargos de divergência deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. 



    II – Inaplicabilidade da isenção de custas prevista no art. 128 da Lei 8.213/1991, na sua redação original, visto que o referido dispositivo foi derrogado pela Lei 10.099/2000.



    III – Agravo regimental improvido.